Tribunal: CARF
Processo: 16561.000024/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Comprovado por diligência o recolhimento ou a compensação de determinado tributo, cabível o seu aproveitamento para a aferição do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os atributos de certeza e liquidez.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. RESP 923012/MG. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000024/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.223 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
POLIBRASIL RESINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Comprovado por diligência o recolhimento ou a compensação
de determinado tributo, cabível o seu aproveitamento para a aferição do crédito
pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os atributos
de certeza e liquidez.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000024/2007-28
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem
dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. RESP
923012/MG. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, com relação ao recurso voluntário, afastar a arguição de decadência e
negar o pedido de sobrestamento para, no mérito, negar-lhe provimento. Declarou-se impedido o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente feito de lançamento de IRPJ e CSLL relacionados à aplicação de
normas de preço de transferência e de mútuo entre pessoas ligadas.
Os Autos de Infração foram lavrados por entender a agente fiscal que a empresa
incorporada pela impugnante, no ano-calendário de 2001, teria deixado de adicionar à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL os valores dos juros decorrentes de contratos de mútuo firmados com
empresa ligada, estabelecida no exterior, bem como por ter contabilizado excesso de custo em
relação a produtos importados de empresa supostamente vinculada, valores esses que, no
entender da fiscalização, deveriam ter sido calculados de acordo com os métodos de preços de
transferência.
Já em sede de impugnação, a contribuinte reclamou nulidade da autuação, uma
vez que a constituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL se deu contra a empresa Polibrasil
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Resinas S.A., a qual, no entanto, no momento da lavratura dos Autos de Infração, ela já havia
sido definitivamente extinta (a extinção ocorreu em 30/11/2005), em razão de sua incorporação
pela Suzano Petroquímica S.A., dessa forma, em razão de os Autos de Infração terem sido
lavrados contra empresa extinta, restaria evidente o erro na determinação do sujeito passivo, de
tal modo que deverá ser reconhecida a nulidade do lançamento tributário.
Além da nulidade em relação a sua ilegitimidade, no mérito, em sede de
impugnação alega que o lançamento aqui consignado deve permanecer sobrestado, pois depende
do resultado da apreciação do citado processo; e/ou requer o reconhecimento da incorreta
apuração do excesso de compensação da base de cálculo negativa da CSLL em 2004,
considerando que o saldo da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores a ser
considerada para aproveitamento no ano-calendário de 2001 totalizava R$ 95.361.091,23,
conforme declarado na DIPJ relativa ao ano-calendário anterior (2000), e não R$ 88.512.351,58
e ainda argumentou pela ilegalidade da aplicação da Taxa Selic.
Apreciados os argumentos da impugnação, após superada a questão preliminar o
lançamento foi mantido em parte para considerar que o processo prejudicial ao julgamento do
presente caso (processo 16561.00091/2006-61) já havia sido julgado há época, o que levou a
DRJ a cancelar parcialmente a autuação originária do presente processo, acatando a decisão
proferida nos autos do referido processo, o que resultou em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
EMPRESA EXTINTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE.
Correta a indicação da empresa, ainda que extinta, como contribuinte, por ser ela a
pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária.
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela incorporada
até à data da incorporação, inclusive por eventual multa de ofício e demais encargos
legais.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em face da exoneração parcial da matéria tributável apurada nos autos do processo n°
16561.00009112006-61, exonera-se parcial a exigência decorrente de compensação
indevida, consubstanciada no presente processo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante da exoneração parcial, houve Recurso de Ofício e Voluntário.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Na segunda instância administrativa, a contribuinte, mediante apresentação de
recurso voluntário, continuou questionando a existência de erro na identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, visto que a empresa indicada como contribuinte no auto de
infração havia sido extinta por incorporação quando do lançamento fiscal, argumento que fora
acatado pelo colegiado à época, que foi unânime no sentido de cancelar o auto de infração
lavrado, dando provimento ao Recurso Voluntário e restado prejudicado o recurso de ofício,
conforme consignado em Acórdão, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA POR ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA
PELA
INCORPORADORA.
PREJUDICALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO.
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporadora, na qualidade de sucessora,
pelos tributos devidos pela sucedida, fato que impõe seja aquela identificada como
sujeito passivo na condição de responsável tributário.
Portanto, é inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica
regularmente extinta por incorporação à data da ciência do lançamento.
Nulidade reconhecida. Consequente cancelamento do Auto de Infração lavrado pela
Receita Federal. Recurso Voluntário Provido. Recurso de Ofício prejudicado.

Diante do cancelamento da autuação, a PGFN interpôs Recurso Especial, jugado
procedente para reformar o v. acórdão recorrido, bem como determinar o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para julgar o Recurso Voluntário para que, afastada a nulidade de ilegitimidade
de parte apontada, possam adentrar ao julgamento de mérito do recurso apresentado pelo
contribuinte, bem como do recurso de ofício interposto pela DRJ de origem.
Por conseguinte restou determinado retorno dos autos à Turma Ordinária para
apreciação do Recurso de Ofício e das demais alegações suscitadas no recurso voluntário e não
apreciadas naquela fase processual anterior, em razão do que lá foi decidido.
Anote-se que o Recurso Voluntário da contribuinte trazia as seguintes questões:
Em preliminar, o argumento da nulidade da atuação por ilegitimidade passiva do
autuado, que a princípio havia sido acolhido pelo acórdão da câmara baixa, posteriormente
reformado em sede de Recurso Especial da PGFN, restando pendente de apreciação as seguintes
questões:
a) a Recorrente alega que apresentou prova (DIPJ-2001) que afasta a presunção
adotada pela Fiscalização (SAPLI) e (ii) a decisão recorrida não apreciou essa prova, afirmando,
de forma equivocada, que a DIPJ estaria de acordo com o SAPLI, há que ser reformada a decisão
recorrida para que se acate a DIPJ-2001 apresentada e se cancele, consequentemente, a autuação
fiscal, em respeito ao princípio da verdade material; b) reconhecimento da decadência, nos
termos do art. 150, parágrafo 4o. do CTN, uma vez que a Fiscalização não poderia mais revisar
os valores informados pela Recorrente em sua DIPJ referente ao ano-base de 2000 (DIPJ-2001).
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Isso porque, a despeito de todo o já argumentado quanto à necessária consideração do saldo
informado pela Recorrente em sua DIPJ, é certo que essa desconsideração pela Fiscalização do
valor informado pela Recorrente em sua DIPJ-2001, referente ao ano-base 2000, com a glosa de
R$ 6.848.739,63, deu-se apenas em 2007 — ano de lavratura do auto de infração originário do
presente processo, ou seja, 5 anos após, portanto, ao encerramento do ano-calendário 2000 e
entrega da DIPJ em junho de 2001; c) Da impossibilidade da cobrança da multa de ofício,
conforme art. 132, do CTN; d) Sobrestamento até o julgamento do processo 16561.00091/2006-
61, por conexão; e) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório do essencial.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Conforme relatado, a questão posta à análise, limita-se estritamente sobre as
matérias que não foram enfrentadas no Acórdão 1401001.190, em razão do fundamento adotado
pelos membros do colegiado ao proferir o voto no sentido de reconhecer a nulidade configurada
por erro na identificação do sujeito passivo.
Como relatado, as matérias pendentes de apreciação por esta instância, dizem
respeito à apresentação de prova (DIPJ-2001) que afasta a presunção adotada pela Fiscalização
(SAPLI) e (ii) a decisão recorrida não apreciou essa prova, afirmando, de forma equivocada, que
a DIPJ estaria de acordo com o SAPLI, há que ser reformada a decisão recorrida para que se
acate a DIPJ-2001 apresentada e se cancele, consequentemente, a autuação fiscal, em respeito ao
princípio da verdade material; b) reconhecimento da decadência, nos termos do art. 150,
parágrafo 4o. do CTN, uma vez que a Fiscalização não poderia mais revisar os valores
informados pela Recorrente em sua DIPJ referente ao ano-base de 2000 (DIPJ-2001). Isso
porque, a despeito de todo o já argumentado quanto à necessária consideração do saldo
informado pela Recorrente em sua DIPJ, é certo que essa desconsideração pela Fiscalização do
valor informado pela Recorrente em sua DIPJ-2001, referente ao ano-base 2000, com a glosa de
R$ 6.848.739,63, deu-se apenas em 2007 — ano de lavratura do auto de infração originário do
presente processo, ou seja, 5 anos após, portanto, ao encerramento do ano-calendário 2000 e
entrega da DIPJ em junho de 2001; c) Da impossibilidade da cobrança da multa de ofício,
conforme art. 132, do CTN; d) Sobrestamento até o julgamento do processo 16561.00091/2006-
61, por conexão; e) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício.

Contudo, antes de adentrar a análise dos argumentos levantados no Recurso
Voluntário, interessante relembrar as razões de decidir do acordão DRJ recorrido, quando julgou
parcialmente procedente o lançamento, quais sejam:
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Do saldo de base de cálculo negativa da CSLL em 2001.
O saldo da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores a ser considerada
para aproveitamento no ano-calendário de 2001 totaliza, conforme adotado pela
fiscalização, R$ 88.512.351,58, sendo desnecessária a realização de qualquer
diligência/perícia.
Isso porque o referido montante foi obtido através do sistema do SAPLI da RFB (fls.
5741577), que controla os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL, cujos valores ali consignados refletem exatamente as DIRPJs/DIPJs da
contribuinte (fls. 578/604).
A impugnante, por sua vez, não demonstra, e muito menos comprova, como obteve o
montante de R$ 95.361.091,23, que diverge do apurado através das DIRPJs/DIPJs da
própria contribuinte.
Improcedem, dessa forma, as alegações da impugnante.
Da autuação relativa ao processo n° 16561.000091/2006-61
No processo no 16561.00009112006-61, a Polibrasil foi autuada a título de CSLL (e
IRPJ) por infrações relativas à legislação dos preços de transferência no ano-calendário
de 2001, tendo sido apurada a matéria tributável no montante de R$ 55.526.747,24,
parcialmente compensada com R$ 16.658.024,17 de base de cálculo negativa da CSLL.
Como a contribuinte já havia compensado em sua DIPJ/2002 R$ 11.125.863,79, a
compensação total (DIPJ + autuação) alcançou o montante de R$ 27.783.887,96,
considerado pela fiscalização no presente processo para apurar o valor da compensação
indevida no ano-calendário de 2004, conforme demonstrado à fl. 62 (e sintetizado no
Relatório desta decisão).
A impugnante apresentou sua defesa e o processo n° 16561.00009112006-61 foi
baixado em diligência.
Após decisão proferida por esta Turma de Julgamento, a matéria tributável do referido
processo (ano-calendário 2001) foi reduzida para R$ 556.339,78 (cópia do Acórdão às
fls. 6051630), parcialmente compensada com R$ 166.901,93 de base de cálculo
negativa da CSLL. Considerando o que a contribuinte já havia compensado em sua
DIPJ/2001 11.125.863,79, a compensação total (DIPJ + decisão) alcançou o montante
de $ 11.292.765,72.
Considerando que a presente autuação é decorrente da autuação relativa ao processo no
16561.00009112006-61 a supracitada decisão proferido no referido processo há que ser
considerada no presente julgamento.
Da conclusão - cálculo da matéria tributável
Considerando que: (1) a contribuinte possuía no ano-calendário de 2001, antes das
compensações, saldo da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores de R$
88.512.351,58 (não logrando a impugnante comprovar o contrário); e (2) foi
compensado no ano-calendário de 2001 o montante de R$ 11.292.765,72 (DIPJ/2002 +
decisão que alterou autuação do processo no 16561.00009112006-61); há que se refazer
o cálculo da matéria tributável relativa ao presente processo (compensação indevida de
base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário de 2004), conforme a seguir
demonstrado (valores em reais):

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Apura-se, dessa forma, compensação indevida de base de cálculo negativa da CSLL no
ano-calendário de 2004 no montante de R$ 7.016.840,72.
[...]
Em face da alteração da matéria tributável (para R$ 7.016.840,72), há que se refazer o
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2004 a ser exigida, conforme a seguir
demonstrado:

Há, ainda, que se alterar o sistema SAPLI para zerar a base de cálculo negativa da
CSLL no ano-calendário de 2004 (formulário FACS à fl. 632, alterando compensação
para R$ 33.139.516,34).
Da conclusão:
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO. Crédito tributário mantido em parte, conforme a seguir demonstrado
(valores em reais).

Da verdade material:
Feita essa contextualização, temos que assiste razão à Recorrente quando aduz
que às fls. 578 a 604 (v3) do presente processo não se encontram as cópias das DIPJ da
Recorrente, mas apenas e tão somente telas extraídas do sistema da Receita Federal do Brasil,
que não trazem qualquer indicação quanto ao saldo de base negativa da CSLL.
A cópia da Ficha A da DIPJ 2001, onde aparece na linha 04.Saldo de Base de
Cálculo Negativa de CSLL - Atividades em Geral, o valor escriturado de R$ 95.301.091,21, está
á fl. 156 (v.1)
Assim, conforme se verifica pela DIPJ referente ao ano calendário de 2000,
anexada aos autos (fl. 156 v.1) e novamente anexa ao Recurso Voluntário fls. 709/710, aponta o
saldo de base negativa de CSLL ao final do ano-calendário de 2000, a ser aproveitado no ano
calendário de 2001, era de R$ 95.361.091,21 e não de R$ 88.512.351,58, como consta do
SAPLI.
Contudo a Recorrente não traz aos autos a DIPJ completa ou tampouco demonstra
a composição do saldo de base negativa de CSLL que pretende compensar, além da sua mera
declaração, limitando-se a afirmar erro no SAPLI, sem apontar no que consistiriam tais erros, ou
comprovar a certeza de seu crédito, razão pela qual, não é possível reconhecer seu pleito, tal qual
já esclarecido pela instancia “a quo”.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

De modo que NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e deixo de
reconhecer o saldo de base negativa de CSLL ao final do ano-calendário de 2000, a ser
aproveitado no ano calendário de 2001 e subsequentes o valor de R$ 95.361.091,21, por ausência
de elementos suficientes à sua comprovação.
Decadência
Aduz a Recorrente que a Fiscalização não poderia mais revisar os valores
informados pela Recorrente em sua DIPJ referente ao ano-base de 2000 (DIPJ-2001).
Isso porque, quanto à necessária consideração do saldo informado pela Recorrente
em sua DIPJ, é certo que essa desconsideração pela Fiscalização do valor informado pela
Recorrente em sua DIPJ-2001, referente ao ano-base 2000, com a glosa de R$ 6.848.739,63,
deu-se apenas em 2007 — ano de lavratura do auto de infração originário do presente processo,
ou seja, 5 anos após, portanto, ao encerramento do ano-calendário 2000 e entrega da DIPJ em
junho de 2001.
Ocorre que, como defende o contribuinte, em atenção ao artigo 150, §4o. do
Código Tributário Nacional, considerando que já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco
anos, contados da ocorrência do fato jurídico tributário da CSLL, que ocorreu em 31/12/2001,
não poderia a Fiscalização, no presente caso, revisar e retificar, de ofício, os valores relativos ao
saldo de base negativa de CSLL relativa ao ano base de 2000.
O entendimento levantado foi no sentido de que a CSLL, é exigida pela
modalidade de lançamento prevista no art. 150 do CTN (lançamento por homologação), em que
a legislação tributária atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem o prévio
exame da autoridade administrativa. Nessa modalidade, a regra para contagem do prazo
decadencial a ser observada, a princípio, é a estabelecida no § 4o do referido art. 150, do CTN.
Contudo o litígio instaurado está relacionado com o saldo negativo de CSLL
utilizado para a compensação de débitos, hipótese de extinção do crédito tributário como
previsto no art. 156 do CTN. Portanto, inaplicável, ao presente caso, a decadência do §4°, do art.
150 do CTN, pois especifico para os casos de constituição de crédito tributário.
A compensação está regulada no art. 74 da Lei n° 9.430/96, que prevê o prazo de
cinco anos para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, contado da data da
entrega da declaração de compensação, conforme § 5° do referido art. 74.
Portanto, não merece acolhida a alegação de decadência quanto ao direito de se
analisar a liquidez e certeza do saldo negativo que constituiria o direito creditório apontado pelo
interessado nas compensações tratadas no presente processo.
É dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a data em
que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Diante disso, mantenho a decisão recorrida e de igual maneira, afasto a preliminar
de decadência.

Multa e responsabilidade do sucessor.
Em apertada síntese, o feito diz respeito à responsabilidade do contribuinte por
multas punitivas impostas a sucedida, defende a Recorrente que ela não poderia vir a ser
responsabilizada por multas punitivas impostas à sucedida em razão de atos infracionais
exclusivamente por ela praticados, embora em momento anterior à sucessão.
Pois, segundo ela, como consta dos autos, vê-se que o auto de infração, originário
do presente processo, foi lavrado somente em 30/03/2007, e, sendo assim, deveria ter sido
lavrado em desfavor da SUZANO Petroquímica S/A, que incorporou a Polibrasil Petroquímica
S/A em 30/11/2005.
Contudo, como mencionado pela própria Recorrente ao defender o argumento da
decadência, há que se levar em consideração que o saldo informado por ela em sua DIPJ, é certo
que essa desconsideração pela Fiscalização do valor informado pela Recorrente em sua DIPJ-
2001, referente ao ano-base 2000, com a glosa de R$ 6.848.739,63 e, em sendo esse, o fato
gerador da autuação, como por ela própria defendido, há que se reconhecer que ele ocorreu antes
da sucessão, acontecida em 30/11/2005.
Assim, no caso. há que se manter a responsabilidade da sucessora em relação às
multas punitivas conforme decisão paradigma proferida pelo STJ em sede de Acórdão de
Recurso Especial com efeitos repetitivos, conforme o conteúdo do RESP 923012/MG, segundo o
qual: " A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as
multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do
patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão",
foi julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

E já havendo sido confirmada a legitimidade da Recorrente para responder pelos débitos
objeto do lançamento aqui discutido, não há como afastar-lhe a responsabilidade pelo pagamento da
multa de oficio.
Nego provimento ao Recurso em relação à esse item.
Sobrestamento
A Requerente requer o sobrestamento dos autos, sob o argumento de que o crédito
tributário em julgamento não restaria revestido de liquidez e certeza ante dos julgamento
definitivo dos outros processos em que se discutem saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas, cuja apuração refletiria nestes autos.
Ao apreciar tal argumento, o acórdão recorrido tratou de já considerar os efeitos
do julgamento dos autos processo n. 16561.00009112006-61, para se refazer o cálculo da
matéria tributável relativa ao presente processo (compensação indevida de base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário de 2004) no montante de R$ 7.016.840,72.
Observa-se que o processo n. 16561.000091/2006-61, foi julgado pela 3a. Câmara
da 1a. Turma Ordinária da 1a. Seção, Acórdão 1301001.732 de 27 de novembro de 2014, tendo
sido negado provimento do Recurso de Ofício que dizia respeito á desoneração inicial
considerada pela DRJ para se chegar a conclusão da compensação indevida de base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário de 2004, no montante de R$ 7.016.840,72, embora, tal
julgamento ainda esteja ‘sub judice’, uma vez que aguarda análise do Recurso Especial da
Contribuinte em relação das demais matérias, conforme extrato disponível em <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcess o.jsf>
Haja vista que, a princípio a matéria que eventualmente traria consequências a
este processo já encontra-se julgada e consolidada, uma vez que o único recurso pendente nos
autos 16561.000091/2006-61 é da própria contribuinte e tem objeto que vai além do direito já
reconhecido à ela e aproveitado nesses autos pela DRJ, não há mais que se falar em causa para
sobrestamento.
Juros sobre multa de ofício
Como é sabido, a multa de ofício, ex vi art. 44 da Lei no 9.430/96, deverá incidir
sobre o crédito tributário não pago (diferença entre o tributo devido e o recolhido).
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar
de não ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. É a inteligência dos artigos 3o e
113 do CTN, conjugado com art. 139 que assim dispõe “O crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta” Ou seja, enquanto o art. 3° exclui as multas
da definição de tributo, os dispositivos seguintes (art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para
compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o art. 161 do Código Tributário Nacional dispõe que os juros de mora
passam a integrar o crédito tributário não pago, de forma a que a incidência da multa alcança
tanto o crédito tributário principal quanto os juros de mora sobre ele incidentes.
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000024/2007-28

Em resumo, é cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a
teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros
de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento.
Assim, não procede o argumento no sentido de afirmar que apenas a partir da
existência do parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 é que poderá incidir juros de mora
sobre a multa aplicada. Ora, tal previsão diz respeito à aplicação de multa isolada sem crédito
tributário. Assim, a teleologia de tal dispositivo legal vem a reboque de se ratificar a incidência
dos juros sobre a multa que não toma como base de incidência valores de crédito tributário
sujeitos à incidência ordinária da multa de ofício.
Ademais, no que diz respeito a esse questionamento anoto a solução proposta pela
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício".
Razão pela qual , conforme apresentado acima, entendo estar correta a decisão de
Piso na parte em manteve a exigência da aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário
relativo à multa de ofício. Assim, complemento o voto por negar provimento ao recurso quanto a
este ponto.
Assim, mantenho os juros sobre a multa de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso de Ofício e,
com relação ao Recurso Voluntário, AFASTAR a arguição de decadência e NEGAR o pedido de
sobrestamento para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital